Tribunal: TJBA
Processo: 8095428-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095428-20.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA AMELIA RODRIGUES LUNA Advogado(s): APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA DEVIDAMENTE EXAMINADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões suscitadas pela parte, mesmo que o julgamento não tenha sido favorável. 2 - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, salvo hipóteses excepcionais, devendo limitar-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8095428-20.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA AMELIA RODRIGUES LUNA e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.